Tribunal: TJMT
Processo: 1010600-93.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1010600-932019.8.11.0041
RECORRENTE: JPK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
RECORRIDA: FLAVIA SALEM GONCALVES
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JPK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 52437984):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – OITIVA DE TESTEMUNHAS E DEPOIMENTO PESSOAL - DESNECESSIDADE – PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – ESCRITURA PÚBLICA – SIMULAÇÃO – NULIDADE - RECONHECIMENTO EX OFFICIO – POSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL REJEITADA – PAGAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
“Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do fito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento” (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019)” (Agnt no AREsp 1.472371-SC).
“3. O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é de que a nulidade absoluta é insanável, podendo assim ser declarada de ofício” (REsp 1.582.388-PE).
Se no curso do prazo prescricional as partes ajustam outro instrumento com substituição do comprador e sua indicação para receber O domínio dos imóveis negociados, o qual inclusive assume o pagamento do preço, é evidente que esse aditivo interrompeu a prescrição.
Ausente a comprovação de que a dívida foi paga, deve ser mantida a sentença pela improcedência dos Embargos à Execução”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado, RAC n. 1010600-93.2019.8.11.0041, Relator (a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 29/07/2021).
Os autos retornaram do STJ para que seja reconhecida a omissão da decisão recorrida pela Câmara Julgadora. (id. 86710477).
Foi proferido novo julgamento dos embargos de declaração, in verbis:
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OMISSÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – NÃO PROVIMENTO - RECURSO ESPECIAL – SEGUIMENTO NEGADO – AGRAVO AO STJ PROVIDO – RECIBO DE QUITAÇÃO FIRMADO PELA EMPRESA PROMITENTE VENDEDORA SOLIDÁRIA, ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA COM QUITAÇÃO E RATEIO DOS LUCROS EM ACORDO DE DIVÓRCIO – OMISSÕES VERIFICADAS PELA CORTE SUPERIOR - CORREÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS – RECURSO PROVIDO.
Se o saneamento da omissão, determinado pelo STJ em Recurso Especial, não produzir como consequência a necessária alteração do julgado, devem ser providos os Embargos de Declaração, mas sem efeitos infringentes”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado, RED n. 1010600-93.2019.8.11.0041, Relator (a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 25/08/2021). (id. 99869496).
A parte recorrente alega violação aos artigos 150, 167, 202, VI, 206, § 5o, I, 268, 269 e 272 do Código Civil, artigo 141 do Código de Processo Civil e artigo 216 da Lei n. 6.015/73, ao argumento de: (a) que no presente caso não há que se falar em novação da dívida com o aditivo do contrato que foi ajustado para que a escritura de compra e venda fosse outorgada em nome da empresa dos filhos do promitente comprador; (b) que quando da propositura da ação de execução em 27/08/2014, já teria ocorrido mais de 5 (cinco) ano da celebração do contrato, e, o crédito da parte recorrida já estava prescrito, devendo ser decretada a prescrição da ação; (c) ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova testemunhal para que se comprove que a obrigação foi cumprida; (d) que resta comprovado que a credora solidária Extra Equipamentos representada naquele ato por seu sócio proprietário Pérsio Briante, assinou recibo de quitação da dívida da parte recorrente, assim, a falta de assinatura da parte recorrida Flávia (ex-esposa do proprietário) no recibo de pagamento não pode retirar a eficácia da quitação da obrigação por um dos credores solidários; (e) julgamento extra petita uma vez que a recorrida não questionou a validade do documento e sim a sua pretensão é receber os valores e não anular escritura como o acórdão recorrido decidiu de ofício.
Recurso tempestivo (id. 103137487).
Contrarrazões (id. 105851451).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte recorrente alega violação aos artigos 150, 167, 202, VI, 206, § 5o, I, 268, 269 e 272 do CC, artigo 141 do CPC e artigo 216 da Lei n. 6.015/73, ao argumento de: (a) que no presente caso não há que se falar em novação da dívida com o aditivo do contrato que foi ajustado para que a escritura de compra e venda fosse outorgada em nome da empresa dos filhos do promitente comprador; (b) que quando da propositura da ação de execução em 27/08/2014, já teria ocorrido mais de 5 (cinco) ano da celebração do contrato, e, o crédito da parte recorrida já estava prescrito, devendo ser decretada a prescrição da ação; (c) ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova testemunhal para que se comprove que a obrigação foi cumprida; (d) que resta comprovado que a credora solidária Extra Equipamentos representada naquele ato por seu sócio proprietário Pérsio Briante, assinou recibo de quitação da dívida da parte recorrente, assim, a falta de assinatura da parte recorrida Flávia (ex-esposa do proprietário) no recibo de pagamento não pode retirar a eficácia da quitação da obrigação por um dos credores solidários; (e) julgamento extra petita uma vez que a recorrida não questionou a validade do documento e sim a sua pretensão é receber os valores e não anular escritura como o acórdão recorrido decidiu de ofício.
O acordão recorrido decidiu, in verbis:
(a): “(...) Como a apelante ingressou no negócio jurídico a partir do aditivo que, apesar de não aceito, constituiu-se em novação, já que, por se atribuir a condição de comprador, recebeu a titularidade do domínio dos imóveis e se comprometeu a pagar a importância convencionada no primeiro instrumento, foi interrompida a prescrição”; (b) “ (...) A apelante argui que o transcurso do prazo iniciou na data da celebração da primeira avença e não foi interrompido pelo aditivo porque se limitou apenas a apontar a pessoa que receberia a titularidade do domínio.
Todavia, embora conste do primeiro contrato que o pagamento seria feito no ato da assinatura, no curso do período prescricional as partes confeccionaram outro instrumento no qual o comprador foi substituído pela apelante, inclusive ficou definido que ela receberia a titularidade dos imóveis e pagaria o montante. Assim, não há amparo jurídico para a modificação da sentença nesse ponto, pois não ocorreu a prescrição; (c) (...) I - cerceamento de defesa. Portanto, o juiz é o destinatário da prova e determinará a realização apenas daquela que julgar necessária à instrução do processo. No caso concreto, como bem constou na sentença, os documentos anexados são suficientes para a compreensão e solução do litígio, até porque a hipótese é de alegação de quitação de dívida, que exige prova documental, e por isso totalmente dispensável a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal da parte adversa. Rejeito a preliminar; (d) (..) A apelante aduz que, após prolatada a sentença, obteve prova da quitação do débito executado, e trouxe nas razões que expôs print de parte de um recibo escrito à mão, firmado em 10-3-2007 pelas empresas Extra Banco de Imóveis Ltda e Extra Equipamentos e Exportação Ltda, ambas representadas por Pérsio Domingos Briante. Porém, esse manuscrito, além de, a princípio, consistir em inovação recursal, está incompleto e não tem a assinatura da exequente/apelada ou de alguém com poderes para esse fim. (...) Como visto, nem a Escritura, porque declarada nula na sentença, e nem o “recibo manuscrito”, porque não emitido pela credora, comprovam que a dívida executada foi paga. (...) Ocorre que, como destacado no acórdão trata-se de parte de um documento escrito à mão, assinado por representante de duas empresas coligadas, coincidentemente, o ex-marido da credora, do qual não se consegue deduzir se realmente manuscrito pela pessoa que assinou em nome de duas empresas mencionadas, concluindo que ele não serve como prova do pagamento da dívida. Isso porque, está incompleto, não foi assinado pela credora/exequente ou por pessoa com poderes para tanto, tampouco de reveste daqueles requisitos que a lei dispõe para autorizar o reconhecimento como de quitação de dívida (arts. 308 e 320 do CC). Soma-se a isso, o fato de apresentar data bem anterior à de celebração do Aditivo que instrui a Ação de Execução (28-8-2009). Tampouco se pode cogitar para efeito de quitação da dívida executada a transação realizada no divórcio do casal. (...) Ainda que assim não fosse, há nos autos originais (Ação de Execução) cópia do mencionado acordo de divórcio, no qual se vê que pelo teor da cláusula 6.3, que os créditos com o Espólio de Alviar Rother e JPK Investimentos Participações Ltda pertencem exclusivamente à embargada Flávia Salem Gonçalves. E pela letra “d” da mesma cláusula, seu ex-marido ficou proibido de praticar qualquer ato em relação à integridade desse crédito, ainda não liquidado (Id 36458605 do Processo n. 1003331-03.2019.8.11.0041); (e) (...) II – Sentença extra petita – reconhecimento ex officio da nulidade da Escritura de Venda e Compra
No entanto, o atual posicionamento do STJ é pela possibilidade desse reconhecimento ex officio em situação como a destes autos.
É o que se infere do REsp 1.076.571-SP, citado na decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio Bellizze, de 14-3-2019, no AREsp 1.448.015-PR: “[...] 2.2. Inexiste para o interessado na declaração da nulidade absoluta de determinado negócio jurídico, o ônus de propor ação ou reconvenção, pois, tratando-se de objeção substancial, pode ser arguida em defesa, bem como pronunciada ex officio pelo julgador”. (ids. 52437984 e 99869496)
No entanto, contrapor tais afirmações, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que atrai o óbice sumular acima mencionado e obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça